Tribunal: CARF
Processo: 10980.918356/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.918356/2018-04
ACÓRDÃO
1301-008.199 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VEPER - SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). IRRF. PROVA DA RETENÇÃO E
CÔMPUTO DA RECEITA NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. SÚMULA CARF No
80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. Súmula CARF No 80.
IRRF. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ. COMPROVAÇÃO. OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. AUSÊNCIA. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF No 143). Tampouco é suficiente a
apresentação isolada de notas fiscais e DIPJ, na medida que são
documentos produzidos de forma unilateral, ou seja, pelo próprio
contribuinte. A inexistência de outros elementos probatórios aptos a
comprovar a efetiva retenção e o oferecimento da receita à tributação,
inviabiliza o reconhecimento crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.199 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918356/2018-04
2

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Veper Serviços de Vigilância Ltda.,
contra o Acórdão no 107-020.243, da 8a Turma da DRJ/RJ, que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, contra o Despacho Decisório no
2516916 (e-fls. 579/586).
Consta dos autos que a Contribuinte apresentou o PER/DCOMP no
08639.78229.280714.1.7.02.6625 (e-fls. 588/617), visando a compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010, no valor de R$ 123.440,78, com débito de
IRPJ – Estimativa Mensal, referente a janeiro de 2014, no valor de R$ 100.000,00.
Na sequência, transmitiu o PER/DCOMP no 20365.90996.200215.1.3.02-0342, por
meio do qual indicou o crédito remanescente do PER/DCOMP anteriormente mencionado para
compensação com débito de IRPJ – estimativa mensal referente ao mês de janeiro de 2015, no
valor de R$ 38.893,54.
Ao apreciar os pedidos, a Autoridade Preparadora deixou de homologar as
compensações, sob o fundamento de que a parcela do saldo negativo correspondente às
retenções na fonte, declarada no montante de R$ 1.137.446,21, não restou integralmente
comprovada, sendo reconhecido apenas o valor de R$ 843.323,04 a esse título.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.199 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918356/2018-04
3
O crédito oriundo de “pagamentos”, no valor de R$ 529.088,64, foi integralmente
reconhecido, ao passo que o montante relativo às “estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores”, originalmente declarado em R$ 92.719,20, foi apenas parcialmente
confirmado, no valor de R$ 52.798,62.
A síntese das parcelas de composição do crédito consta do quadro demonstrativo
extraído do Despacho Decisório (e-fls. 579/586):

Considerando que a Contribuinte apurou IRPJ a pagar no montante de R$
1.635.814,15 no período, a Autoridade Preparadora pela inexistência de crédito disponível, razão
pela qual não foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
08639.78229.280714.1.7.02.6625 e no 20365.90996.200215.1.3.02-0342.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
112/116), na qual sustenta o direito ao crédito relativo ao IRRF, juntando, para tanto, notas fiscais
de prestação de serviços (e-fls. 117/577), com o objetivo de comprovar as retenções alegadas.
Ao julgar a impugnação, a 8a Turma da DRJ/RJ deu-lhe parcial provimento,
reconhecendo direito creditório adicional no montante de R$ 202.665,95, com base em nova
consulta às DIRFs realizada por ocasião do julgamento. Consignou, ainda, que não seria exigível a
comprovação do oferecimento das receitas à tributação, porquanto tal fundamento não foi
utilizado no Despacho Decisório para glosa das retenções.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.199 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918356/2018-04
4
No tocante às retenções não reconhecidas, a Autoridade Julgadora a quo entendeu
que o demonstrativo de notas fiscais, bem como as próprias notas fiscais apresentadas, não
constitui prova suficiente de que a Contribuinte tenha efetivamente recebido apenas os valores
líquidos, já descontadas as retenções na fonte. Para tanto, o julgador consignou que “a
Interessada teria que apresentar também outros elementos, como, por exemplo, extratos
bancários conciliados com Notas Fiscais e registros contábeis.”
Ademais, a maioria do Colegiado divergiu do voto do Relator quanto às estimativas
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, reconhecendo direito creditório
adicional no montante de R$ 52.798,62, anteriormente indeferido no Despacho Decisório.
Em decorrência, o julgamento em primeira instância resultou na apuração de saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 31.982,68, conforme demonstrativo constante do v. Acórdão
recorrido:

Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 649/658), no qual
reafirma o direito ao crédito decorrente das retenções não reconhecidas pela fiscalização e pela
DRJ, sustentando que “a retenção pode ser comprovada por qualquer meio de prova, inclusive
por meio de notas fiscais, esta que contém detalhadamente o valor retido a título de IRPJ”, com
fundamento na Súmula CARF no 143 e jurisprudência do TRF4.
Com o objetivo de reforçar a comprovação das retenções, junta aos autos a Ficha 57
da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2012 (e-fls. 659/729), sob o argumento de que a referida
declaração constitui elemento integrante da escrituração contábil da pessoa jurídica e, portanto,
meio idôneo à demonstração do direito creditório.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.199 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918356/2018-04
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 04/01/2023 (e-fls. 643), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 01/02/2023 (e-fls. 647), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por contador regularmente habilitado nos autos.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do
Recurso Voluntário.
2
DO MÉRITO
A controvérsia cinge-se à comprovação das retenções de imposto de renda não
confirmadas pela Fiscalização e pela DRJ, com vistas ao reconhecimento do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012.
Conforme relatado, a Recorrente sustenta que as Notas Fiscais de Serviços
acostadas aos autos por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, bem como
a DIPJ 2013 | AC 2012 juntada ao Recurso Voluntário, seriam suficientes para comprovar a
retenção do imposto de renda pelas fontes pagadoras.
Melhor sorte não lhe assiste, contudo.
De fato, a comprovação do imposto de renda retido na fonte não se restringe à
apresentação do informe de rendimentos ou da declaração das retenções em DIRF, dado que a
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.199 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918356/2018-04
6
emissão desses documentos incumbe às fontes pagadoras. A jurisprudência deste Conselho
encontra-se consolidada nesse sentido, conforme o enunciado da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889,
1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Todavia, o referido enunciado não dispensa a apresentação de um conjunto
probatório mínimo, apto a demonstrar, com razoável grau de certeza, a efetiva retenção do
imposto e o ingresso líquido dos valores pelo contribuinte.
A propósito, a própria jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região
(TRF4), invocada pela Recorrente, corrobora tal entendimento, veja-se:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE IMPOSTO
PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE
RETENÇÃO EMITIDO PELAS FONTES PAGADORAS. ESCRITA CONTÁBIL E NOTAS FISCAIS DO
CONTRIBUINTE. Estando regular a escrita contábil do contribuinte, e sendo ela
corroborada pelas notas fiscais/faturas de prestação de serviços, é plenamente cabível
que seja utilizada para demonstrar o montante do imposto retido na fonte pelos
tomadores de serviço que não apresentaram DIRF ou comprovante de retenção. (TRF4, AC
5011958-45.2012.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos
autos em 17/05/2017)
(grifou-se)
TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO. CSLL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DIRF. DESNECESSIDADE. Diante da comprovação do saldo negativo da
CSLL por meio da escrita contábil e notas fiscais desnecessária a apresentação de DIRF.
(TRF4, AC 5000788-88.2017.4.04.7208, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE
GOMES, juntado aos autos em 25/07/2019)
(Grifou-se)
A alegação de que a DIPJ constitui a escrituração contábil igualmente não procede.
Nos termos da Súmula CARF no 92, a DIPJ não constitui instrumento hábil à constituição de crédito
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.199 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918356/2018-04
7
tributário, por não consubstanciar confissão de dívida, razão pela qual tampouco pode, por si só,
servir como meio idôneo para comprovação de retenções na fonte.
Assim, as notas fiscais, mesmo quando acompanhadas da DIPJ, não se prestam,
isoladamente, à comprovação da efetiva retenção do imposto, exigindo-se outros elementos
probatórios, tais como registros contábeis e extratos bancários que corroborem o recebimento
dos valores líquidos.
Nesse sentido, colacionam-se precedentes recentes desta c. Turma, nos quais se
assentou a mesma conclusão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (Súmula CARF no 143).
ÔNUS DA PROVA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DA DIPJ. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE
REGISTROS CONTÁBEIS. As notas fiscais, por si sós, por constituírem documentos de
produção unilateral do contribuinte, não são meio de prova suficiente para atestar a
efetiva retenção. Para formar um conjunto probatório idôneo, apto a mitigar a ausência
da informação na DIRF da fonte pagadora, é necessário que venham acompanhadas de
outros elementos que demonstrem o fato, como os registros contábeis ou extratos
bancários, o que não foi providenciado pela Recorrente.
(Acórdão no 1301-007.936, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza, Sessão de
Julgamento: 18/11/2025)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). IRRF. PROVA DA RETENÇÃO E CÔMPUTO DA
RECEITA NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. SÚMULA CARF No 80. Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto (SÚMULA CARF No 80).
IRRF. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
AUSÊNCIA. SÚMULA CARF No 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (SÚMULA CARF No 143). Tampouco é suficiente a apresentação isolada de
notas fiscais e DIPJ. A inexistência de outros elementos probatórios, aptos a comprovar o
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.199 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918356/2018-04
8
recebimento dos valores líquidos, a efetiva retenção e o oferecimento da receita à
tributação, inviabiliza o reconhecimento crédito pleiteado.
(Acórdão no 1301-007.950, Rel. Cons. Eduarda Lacerda Kanieski, Sessão de Julgamento:
19/11/2025
Cumpre acrescentar que a Autoridade Julgadora de piso foi expressa nesse sentido,
conforme se extrai do trecho do v. Acórdão reproduzido a seguir:
“(...)
Para comprovar as retenções ainda não confirmadas, a Interessada apresenta demons-
trativo de Notas Fiscais e as próprias Notas Fiscais.
Contudo, os elementos citados não são hábeis a comprovar que a Interessada recebeu
apenas os valores líquidos indicados nas Notas Fiscais, já descontada a retenção na fonte.
Para tanto, a Interessada teria que apresentar também outros elementos, como, por
exemplo, extratos bancá-rios conciliados com Notas Fiscais e registros contábeis.”
Diante desse cenário, incumbia à Recorrente o ônus de instruir os autos com
elementos probatórios referidos no v. Acórdão recorrido, ou outros documentos que permitissem
a verificação da efetiva retenção do imposto sobre os valores recebidos da fonte pagadora.
Não tendo a Recorrente se desincumbido desse ônus, não há como reconhecer o
direito creditório pleiteado, mantendo-se o v. Acórdão Recorrido.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 741
DF CARF MF
Original